Tribunal: CARF
Processo: 10825.722674/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017

PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. CNPJ. ESTABELECIMENTOS FILIAIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O lançamento de crédito tributário pode ser direcionado ao estabelecimento de origem (matriz), detentor da capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações (personalidade jurídica), ainda que decorram de fatos geradores praticados por suas filiais, especialmente quanto a apuração tiver sido devidamente individualizada entre as respectivas filiais.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. PRODUÇÃO DE PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORIENTAÇÃO.
O art. 202, §6o, do Decreto Federal no 3.048/1999, traz conteúdo programático ao prever a orientação do contribuinte quanto ao auto-enquadramento para fins de identificação do FAP, a qual não se constitui como condicionante para a constituição de créditos tributários, inclusive multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
A solidariedade, em relações às obrigações da Lei no 8.212/1991, deve ser imputada independentemente da presença de interesse comum, à luz do art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991, e da Súmula CARF no 210, incluindo-se, além da contribuição social, eventual multa de ofício sobre ela incidente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722674/2019-37
ACÓRDÃO
2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017

PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SOCIEDADE
EMPRESARIAL.
CNPJ.
ESTABELECIMENTOS FILIAIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O lançamento de crédito tributário pode ser direcionado ao
estabelecimento de origem (matriz), detentor da capacidade de adquirir
direitos e contrair obrigações (personalidade jurídica), ainda que decorram
de fatos geradores praticados por suas filiais, especialmente quanto a
apuração tiver sido devidamente individualizada entre as respectivas filiais.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. PRODUÇÃO DE PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORIENTAÇÃO.
O art. 202, §6o, do Decreto Federal no 3.048/1999, traz conteúdo
programático ao prever a orientação do contribuinte quanto ao auto-
enquadramento para fins de identificação do FAP, a qual não se constitui
como condicionante para a constituição de créditos tributários, inclusive
multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÃO.
MULTA DE OFÍCIO.
A solidariedade, em relações às obrigações da Lei no 8.212/1991, deve ser
imputada independentemente da presença de interesse comum, à luz do
art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991, e da Súmula CARF no 210, incluindo-
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
2
se, além da contribuição social, eventual multa de ofício sobre ela
incidente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos voluntários dos responsáveis
solidários.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves,Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente processo decorre das conclusões decorrentes do Procedimento Fiscal
no 0810300.2018.00448, merecendo destaque a seguinte tabela-resumo constante no Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento:
Processo
Documento
Tributo
Crédito Tributário
10825-722.672/2019-48
Auto de Infração
CONT PREV
EMPRESA
R$ 5.933.581,35
10825-722.674/2019-37
Auto de Infração
CONT PREV
EMPRESA
R$ 326.198,37
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
3
10825-722.673/2019-92
Auto de Infração
CONT PREV
EMPRESA
R$ 4.286.395,32
10825-722.675/2019-81
Auto de Infração
CONT PREV
EMPRESA
R$ 2.001.142,66
Total do Crédito Tributário
R$ 12.547.317,70
2.

Considerando-se tratar de autos decorrentes do mesmo procedimento fiscal (de no
0810300.2018.00448), e considerando a identidade de sujeitos passivos, e, por vezes, os mesmos
fundamentos de fato e/ou de direito, adota-se a elaboração de um relatório em comum para as
demandas supramencionadas, o que auxilia, inclusive, na percepção de suas distinções.
3.

Nesse contexto, o presente Processo Administrativo Fiscal trata de lançamentos de
créditos tributários relativos a diferenças identificadas pela fiscalização em relação à apuração e
recolhimento declarada pelo contribuinte, relativamente à Contribuição do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - Gilrat, em conformidade
com Autos de Infração, e em virtude das constatações identificadas e tratadas em Relatórios
Fiscais, distribuídos em quatro diferentes processos, a saber:
ATOS PROCESSUAIS
10825.722672/2019-48
10825.722673/2019-92
10825.722674/2019-37
10825.722675/2019-81
Auto de Infração:
Diferenças de Gilrat sobre
as bases declaradas de
empregado
(período de apuração:
01/2016 a 12/2016);
fls. 3 a 11
(estabelecimentos de CNPJ:
"/0001-73"; "/0002-54";
"/0005-05"; "/0007-69";
"/0008-40";"/0009-
20";"/0010-64";"/0023-89")
Diferenças de Gilrat sobre
as bases declaradas de
empregado
(período de apuração:
01/2017 a 13/2017);
fls. 3 a 11
(estabelecimentos de CNPJ:
"/0001-73"; "/0002-54";
"/0005-05"; "/0007-69";
"/0008-40";"/0009-
20";"/0010-64";"/0021-
17";"/0023-89")
Diferenças de Gilrat sobre
as bases declaradas de
empregado
(período de apuração:
01/2016 a 12/2017);
fls. 2 a 12
(estabelecimentos de CNPJ:
"/0021-17"; "/0022-06";
"/0032-70")
Diferenças de Gilrat sobre as
bases declaradas de
empregado
(período de apuração:
01/2015 a 13/2015);
fls. 2 a 15
(estabelecimentos de CNPJ:
"/0001-73"; "/0002-54";
"/0005-05"; "/0007-69";
"/0008-40";"/0009-
20";"/0010-64";"/0021-17";
"/0022-06"; "/0023-89")
Valor
das
contribuições
(valor principal do
crédito
tributário/sem
os
encargos):
R$ 2.963.743,82
R$ 2.270.831,21
R$ 167.935,93
R$ 937.756,43
Relatório Fiscal
fls. 14 a 30
fls. 15 a 31
fls. 13 a 31
fls. 16 a 27
Termo de Ciência de
Lançamentos e
encerramento total
do procedimentos
fiscal
fls. 1957/1958
fls. 1967/1968
fls. 1992/1993
fls. 515/516
Intimações (por Aviso
de Recebimento -
A.R. - Correios)
fls. 1960/1980
fls. 1965/1990
fls. 1995/2014
fls. 513/537
Impugnação -
Brasanitas Empresa
Brasileira de
Saneamento e
Comércio Ltda
fls. 1984/2005
fls. 1994/2015
fls. 2019/2031
fls. 542/563
Impugnação - Praxxis
- Controle Integrado
de Pragas Ltda
fls. 2143/2164
fls. 2038/2059
fls. 2052/2071
fls. 584/604
Impugnação -
Infralink Serviços de
Infra-Estrutura
Empresarial Ltda
fls. 2178/2199
fls. 2073/2094
fls. 2085/2105
fls. 618/639
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
4
Impugnação-
Brasanitas Hospitalar
- Higienização e
Conservação de
Ambientes de Saúde
Ltda
fls. 2216/2237
fls. 2111/2133
fls. 2121/2139
fls. 655/674
Acórdão DRJ
Acórdão no 108-042.525 –
13a Turma/DRJ08, de 27 de
março de 2024, fls.
2262/2270
Acórdão no 108-042.526 –
13a Turma/DRJ08, de 27 de
março de 2024, fls.
2160/2169
Acórdão no 108-042.527 –
13a Turma/DRJ08, de 27 de
março de 2024, fls.
2167/2177
Acórdão no 108-044.030 –
13a Turma/DRJ08, de 25 de
julho de 2024, fls. 702/711
Ciência do Acórdão
da DRJ - Brasanitas
Empresa Brasileira de
Saneamento e
Comércio Ltda -
Intimação eletrônica
04/04/2024, fl. 2282
(quinta-feira)
04/04/2024, fl. 2181
(quinta-feira)
29/04/2024, fl. 2192
26/08/2024, fl. 729
Ciência do Acórdão
da DRJ - Brasanitas
Hospitalar -
Higienização e
Conservação de
Ambientes de Saúde
Ltda - Intimação
eletrônica
04/04/2024, fl. 2279
(quinta-feira)
04/04/2024, fl. 2178
(quinta-feira)
29/04/2024, fl. 2191
26/08/2024, fl. 728
Ciência do Acórdão
da DRJ - Praxxis -
Controle Integrado
de Pragas Ltda -
Intimação eletrônica
04/04/2024, fl. 2280
(quinta-feira)
04/04/2024, fl. 2179
(quinta-feira)
29/04/2024, fl. 2196
26/08/2024, fl. 730
Ciência do Acórdão
da DRJ - Infralink
Serviços de Infra-
Estrutura Empresarial
Ltda - Intimação
eletrônica
04/04/2024, fl. 2281
(quinta-feira)
04/04/2024, fl. 2180
(quinta-feira)
29/04/2024, fl. 2190
26/08/2024, fl. 731
Interposição Recurso
Voluntário -
Brasanitas Empresa
Brasileira de
Saneamento e
Comércio Ltda
06/05/2024, fl. 2288
(segunda-feira)
06/05/2024, fl. 2252
(segunda-feira)
28/05/2024, fl. 2198
25/09/2024, fl. 736
Recurso Voluntário -
Brasanitas Empresa
Brasileira de
Saneamento e
Comércio Ltda
fls. 2289/2305
fls. 2254/2272
fls. 2200/2215
fls. 738/760
Interposição Recurso
Voluntário -
Brasanitas Hospitalar
- Higienização e
Conservação de
Ambientes de Saúde
Ltda
06/05/2024, fl. 2307
(segunda-feira)
06/05/2024, fl. 2208
(segunda-feira)
28/05/2024, fl. 2218
25/09/2024, fl. 761
Recurso Voluntário -
Brasanitas Hospitalar
- Higienização e
Conservação de
Ambientes de Saúde
Ltda
fls. 2308/2327
fls. 2210/2229
fls. 2220/2240
fls. 763/783
Interposição Recurso
Voluntário - Praxxis -
Controle Integrado
de Pragas Ltda
06/05/2024, fl. 2329
(segunda-feira)
06/05/2024, fl. 2230
(segunda-feira)
28/05/2024, fl. 2242
25/09/2024, fl. 807
Recurso Voluntário -
Praxxis - Controle
Integrado de Pragas
fls. 2330/2349
fls. 2232/2251
fls. 2244/2263
fls. 809/829
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
5
Ltda
Interposição Recurso
Voluntário - Infralink
Serviços de Infra-
Estrutura Empresarial
Ltda
06/05/2024, fl. 2351
(segunda-feira)
06/05/2024, fl. 2186
(segunda-feira)
28/05/2024, fl. 2266
25/09/2024, fl. 784
Recurso Voluntário -
Infralink Serviços de
Infra-Estrutura
Empresarial Ltda
fls. 2352/2371
fls. 2188/2207
fls. 2268/2287
fls. 786/806
4.

Em referidos processos, as impugnações interpostas foram julgadas pela 13a Turma
da DRJ08, os quais restaram assim ementados:
Acórdão no 108-042.525 – 13a Turma/DRJ08, de 27 de março de 2024, fls. 2262/2270, do Processo
no 10825-722672/2019-48; e
Acórdão no 108-042.526 – 13a Turma/DRJ08, de 27 de março de 2024, fls. 2160/2169, do Processo
no 10825.722673/2019-92.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
FATOR
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
O FAP foi instituído pela Medida Provisória no 83/2002, convertida na Lei no 10.666/2003, o Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, ou seja, muito antes de sua aplicação efetiva a partir de 2010.
Conforme regulamentação do tema pelo RPS/99, após a publicação anual pelo Ministério da
Previdência Social dos percentis de frequência, gravidade e custo por atividade econômica, bem
como a disponibilização na rede mundial de computadores do FAP de cada empresa, com as
respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a estas
verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse, faculta-se às empresas a
apresentação de defesa perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da
Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, com efeito
suspensivo até análise final.
No entanto, a pendência de causa de suspensão da exigibilidade não impede a atividade
administrativa de formalização do crédito tributário pelo lançamento de ofício, inclusive com a
respectiva multa, apenas impossibilita o Fisco de praticar atos de exigência do cumprimento da
obrigação tributária.
Não sendo definitiva a decisão de primeira instância, sua precariedade implica na possibilidade da
autoridade fiscal efetuar o lançamento com base no FAP originalmente divulgado, pois inexiste
previsão legal que impeça a segunda instância administrativa de anular o decisório de primeira
instância ou simplesmente eleger como correto o índice originário. Seja qual for a decisão final, o
lançamento será ajustado para retratar o índice ali definido.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. HIPÓTESE LEGAL DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA
SOLIDÁRIA
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social. Art. 30, IX da
Lei no 8.212/91 c.c. art. 124, II, do CTN.
LANÇAMENTO FISCAL. DOCUMENTO ÚNICO PARA MATRIZ E FILIAIS. POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos relativos a matriz e suas filiais num
mesmo documento, desde que o débito relativo a cada um dos estabelecimentos esteja claramente
individualizado no Discriminativo do Débito, no Relatório Fiscal ou em seus anexos.
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
6
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
***
Acórdão no 108-042.527 – 13a Turma/DRJ08, de 27 de março de 2024, fls. 2167/2177, do Processo
no 10825.722674/2019-37.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/GILRAT).
A determinação da alíquota incidente sobre a contribuição para custeio do seguro de acidente do
trabalho é determinada pela atividade preponderante de cada um dos estabelecimentos do
contribuinte, individualizados pela respectiva inscrição no CNPJ.
Cabe ao contribuinte, em face da atividade preponderante do estabelecimento, promover o
enquadramento, para efeito de apuração do grau de risco e respectiva alíquota, devendo
demonstrar a apuração, por suficiente documentação idônea.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. HIPÓTESE LEGAL DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA
SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social. Art. 30, IX da
Lei no 8.212/91 c.c. art. 124, II, do CTN.
LANÇAMENTO FISCAL. DOCUMENTO ÚNICO PARA MATRIZ E FILIAIS. POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos relativos a matriz e suas filiais num
mesmo documento, desde que o débito relativo a cada um dos estabelecimentos esteja claramente
individualizado no Discriminativo do Débito, no Relatório Fiscal ou em seus anexos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
***
Acórdão no 108-044.030 – 13a Turma/DRJ08, de 25 de julho de 2024, fls. 702/711, do Processo no
10825.722675/2019-81
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. HIPÓTESE LEGAL DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA
SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social. Art. 30, IX da
Lei no 8.212/91 c.c. art. 124, II, do CTN.
LANÇAMENTO FISCAL. DOCUMENTO ÚNICO PARA MATRIZ E FILIAIS. POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos relativos a matriz e suas filiais num
mesmo documento, desde que o débito relativo a cada um dos estabelecimentos esteja claramente
individualizado no Discriminativo do Débito, no Relatório Fiscal ou em seus anexos.
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
7
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.

Em face de referido acórdão, o sujeito passivo e os demais responsáveis tributários
interpuseram seus respectivos recursos voluntários alegando, em síntese:

SUJEITO PASSIVO/RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
ALEGAÇÕES
Brasanitas Empresa Brasileira de Saneamento e Comércio Ltda
Processo no 10825-722672/2019-48:
Em sede de preliminar: o contribuinte defende a
nulidade do auto de infração em virtude de erro na
identificação do sujeito passivo, tendo como premissa de
seu argumento a de que a matriz e suas filiais
constituem pessoas jurídicas autônomas, possuindo, até
mesmo, CNPJ distintos.

Quanto ao mérito:
- o contribuinte defende a existência de vícios materiais
presentes no auto de infração, por entender que o índice
FAP com vigência em 2016 teria sido incorretamente
aplicado, e que tais divergências estariam em “discussão
administrativa”, e que o Ministério da Previdência Social
(MPS) computou incorretamente eventos que não
guardam nenhuma relação com ela.” (fl. 2300), e que
não seria possível a autoridade promover a lavratura do
auto (fl. 2301);
- que não seria possível aplicar a multa de ofício por
entender que, havendo “pendência de julgamento de
defesas administrativas de 2016” (fl. 2303), estariam
suspensas as exigibilidades dos tributos.

Processo no 10825-722673/2019-92:
Em sede de preliminar: o contribuinte defende a
nulidade do auto de infração em virtude de erro na
identificação do sujeito passivo, tendo como premissa de
seu argumento a de que a matriz e suas filiais
constituem pessoas jurídicas autônomas, possuindo, até
mesmo, CNPJ distintos.
Quanto ao mérito:
- o contribuinte defende a existência de vícios materiais
presentes no auto de infração, por entender que o índice
FAP 2017 teria sido incorretamente aplicado, por estar
em “discussão administrativa”, e que o Ministério da
Previdência Social – MPS computou incorretamente
eventos que não guardam nenhuma relação com ela” (fl.
2265), e que o FAP relativamente à filial “0008-04”
estaria equivocado;
- que não seria possível aplicar a multa de ofício por
entender que, havendo “pendência de julgamento de
defesas administrativas de 2017”, estariam suspensas as
exigibilidades dos tributos.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
8
Processo no 10825-722674/2019-37:
Em sede de preliminar: o contribuinte defende a
nulidade do auto de infração em virtude de erro na
identificação do sujeito passivo, tendo como premissa de
seu argumento a de que a matriz e suas filiais
constituem pessoas jurídicas autônomas, possuindo, até
mesmo, CNPJ distintos.

Quanto ao mérito:
- o contribuinte defende que o acórdão recorrido deve
ser integralmente reformado, por ausência de motivação
para manutenção do RAT do estabelecimento “0032-70”
no patamar de 3% (fl. 2209 e fl. 211), e que o agente
fiscal não se preocupou em realizar tal análise, por
entender que não há elemento fático ou probatório no
processo que permita identificar a quantidade de
trabalhadores
e
suas
respectivas
funções
no
estabelecimento “0032-70” da recorrente, e que estaria
caracterizada a completa ausência de suporte fático-
probatório que pudesse sustentar as acusações fiscais,
resultando a necessidade de cancelamento da cobrança
referente ao RAT em questão.
- que não seria possível aplicar a multa de ofício em 75%
sem que antes se tenha oportunizado o contribuinte à
eventual correção da alíquota RAT, devendo-se, no
máximo, aplicar-se a alíquota de 20%.
Processo no 10825-722675-81:
Em sede de preliminar:
- o contribuinte defende a nulidade do auto de infração
em virtude de erro na identificação do sujeito passivo,
tendo como premissa de seu argumento a de que a
matriz e suas filiais constituem pessoas jurídicas
autônomas, possuindo, até mesmo, CNPJ distintos;
- o contribuinte indica que o cálculo do tributo não seria
compreensível, o que ensejaria violação ao art. 142 do
CTN (fls. 748/756).
Quanto ao mérito:
- o contribuinte defende (fls. 757/759) o fato de valores
do auto de infração estarem depositados em juízo
afastaria a possibilidade de se efetuar o lançamento.

- Brasanitas Hospitalar - Higienização e Conservação de
Ambientes de Saúde Ltda;
- Praxxis - Controle Integrado de Pragas Ltda; e,
- Infralink Serviços de Infra-Estrutura Empresarial Ltda.
Processos:
no
10825-722672/2019-48;
no
10825-
722673/2019-92; no 10825-722674/2019-37; e, no
10825-722675-81.
Quanto ao mérito:
- o contribuinte defende que a mera existência de grupo
econômico
não
é
suficiente
para
atrair
a
responsabilidade tributária do art. 30, IX, da Lei no
8.212/91;
- o contribuinte defende que a responsabilidade
tributária do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91 não pode
abranger a multa de ofício.

6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
9
Juízo de admissibilidade
7.

Os recursos voluntários são tempestivos, na medida em que interpostos no
prazo legalmente previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972.
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos
voluntários.
9.

Considerando-se, ainda, que os sujeitos passivos apresentaram a
“tempestividade” como uma preliminar, vale ressaltar-se que a tempestividade foi
apreciada e deferida enquanto requisito de admissibilidade do recurso, e não enquanto
preliminar.
Preliminar (Processo no 10825.722674/2019-37)
Da alegação de erro na identificação do sujeito passivo.
10.

O recorrente Brasanitas Empresa Brasileira de Saneamento e Comércio Ltda
defende a nulidade do auto de infração, sob o fundamento de erro na identificação do
sujeito passivo, tendo como premissa de seu argumento a de que a matriz e suas filiais
constituem pessoas jurídicas autônomas, possuindo, até mesmo, CNPJ distintos.

11.

No entanto, nos termos do Código Civil Brasileiro, a personsalidade jurídica
(capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações) da sociedade empresarial se dá
com sua inscrição, a qual, por razões óbvias, está associada ao estabelecimento matriz.

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
[...]
II - as sociedades;
[...]
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário,
de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas
as alterações por que passar o ato constitutivo.
[...]
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro
próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).

12.

A lei, portanto, não distingue nem distribui as obrigações e direitos de uma
determinada sociedade empresarial entre os seus estabelecimentos filiais.

13.

Nesse sentido, vale mencionar o entendimento pacificado do STJ acerca da
matéria:
STJ REsp no 1355812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ.
PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS.
POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO
COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ
RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1. No âmbito do direito privado, cujos
princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos
de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
10
do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios,
contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme
doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade
jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da
sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou
sócio para exercer suas atividades. 2. A discriminação do patrimônio da empresa,
mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na
condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas
dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo
Civil, segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com
todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei". 3. O
princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo
preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada
tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas
com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do
nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não
tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um
regramento de direito processual, ou com os
limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito
empresarial. 4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio
no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária,
não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da
filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz. 5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito
público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento
que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação
absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos
créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os
estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a
possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da
sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002),
ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos
de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor
privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente
expressas e justificáveis. 6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.

14.

Registre-se ainda que todos os fatos geradores foram distintamente segregados
entre cada um dos estabelecimentos, sem qualquer confusão quanto às análises desenvolvidas
pela fiscalização, não havendo violação a qualquer lei ou princípio do direito o lançamento do
crédito tributário dirigido ao estabelecimento matriz, se os fatos geradores foram devidamente
individualizados para cada um dos estabelecimentos, o que se coaduna, inclusive, com a
jurisprudência apresentada pelo próprio recorrente em seu recurso voluntário (ApCiv 0024290-
19.2016.4.03.6105, Desembargador Federal Hélio Nogueira, TRF3 - Primeira Turma, e-DJF3 Judicial
1 Data:13/08/2019).

15.

Nesse tocante, não assiste razão à recorrente, na medida em que um
número de CNPJ, numeração destinada ao controle administrativo, pelo poder público, da
atuação pessoas jurídicas em geral, não significa nem corresponde especificamente a
uma personalidade jurídica (sujeito de direitos e obrigações), como quis fazer crer o recorrente.

16.

Não merece reforma, nesse tocante, o acórdão recorrido, rejeitando-se a preliminar
de nulidade suscitada.

Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
11
Mérito (Processo no 10825.722674/2019-37)
Da alegação de falta de motivação para atribuição de alíquota RAT de 3% ao
estabelecimento de CNPJ “0032-70”.

17.

O contribuinte defende que o acórdão recorrido deve ser integralmente
reformado, por ausência de motivação para manutenção do RAT do estabelecimento
“0032-70” no patamar de 3% (fl. 2209 e fl. 211), e que o agente fiscal não se preocupou
em realizar tal análise, por entender que não há elemento fático ou probatório no
processo que permita identificar a quantidade de trabalhadores e suas respectivas
funções no estabelecimento “0032-70” da recorrente, e que estaria caracterizada a
completa ausência de suporte fático-probatório que pudesse sustentar as acusações
fiscais, resultando a necessidade de cancelamento da cobrança referente ao RAT em
questão.

18.

Referido entendimento do contribuinte foi refutado pela DRJ sob os seguintes
fundamentos (fls. 2172/2173):

14. GILRAT. Estabelecimento “0032-70” (2017). Prova para Fins de Reenquadramento. No
que tange ao GILRAT de 2017 para o estabelecimento “0032-70”, aduz que no auto de
infração não haveria fundamentação para o RAT de 3% e não de 1%, padecendo de
nulidade. Da leitura do Relatório Fiscal do auto de infração, não se verificaria que tenha
havido análise da quantidade de trabalhadores e suas respectivas funções no
estabelecimento “0032-70” da empresa impugnante.
14.1. Consta do Relatório Fiscal que a impugnante informou em reposta a Termo de
Intimação Fiscal que “declarou para o estabelecimento 60.902.939/0032-70, a CNAE 5240-
1/99 (atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e
campos de aterrissagem), sendo que, de acordo com o disposto no art. 72, § 1o, incisos I e
II, da IN RFB no 971/09, a sua atividade econômica preponderante, isto é, aquela que
ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulso, é a de limpeza,
do grupo CNAE 81.2, conforme comprova-se pela RAIS de 2017 e o CAGED do período
(vide últimas páginas, correspondentes à filial em apreço), ora apesentados a título
exemplificativo (doc. 03)”.
14.2. Ocorre que a pretensão da impugnante em nada altera o lançamento fiscal. Ora, seja
a CNAE preponderante aquela por ela declarada e mantida na planilha fiscal (52401/99),
seja ela uma das alegadas (8121-4/00 ou 8129-0/00), já que mencionou apenas “atividade
de limpeza do grupo CNAE 81.2”, sem especificar o complemento, a alíquota será sempre
de 3%, sendo devido o lançamento, pois a empresa declarou a alíquota de 1%.
14.3. De toda sorte, cumpre salientar que o RPS/99, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
estabelece que é responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo hoje à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB revê-lo a
qualquer tempo. Verificado erro no autoenquadramento, caberá à RFB adotar as medidas
necessárias à sua correção, orientar o responsável pela empresa em caso de recolhimento
indevido e proceder à notificação dos valores devidos [...]

19.

Assim, o cerne da questão, decidido pela DRJ, é de que, independentemente do
código CNAE considerado dentre as hipóteses apresentadas (5240-1/99, 8121-4/00 ou 8129-0/00),
a alíquota do GILRAT, conforme a tabela oficial, permanece fixada em 3% dessa forma, ainda que
se admitisse como verdadeira a atividade preponderante indicada pelo contribuinte, o resultado
prático seria idêntico, não havendo alteração na alíquota aplicável de 3%, sendo legitima a
exigência fiscal.

Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
12
20.

No entanto, a empresa recorrente, apesar de ter refutado especificamente o
acórdão recorrido, buscou defender a necessidade de diligências para a busca da verdade
material, nos termos constantes da fl. 2212:

Ao contrário do que restou considerado no r. acórdão recorrido, o ônus da prova não deve
ser imposto apenas à recorrente, isto porque, a busca pela verdade material é um dos
princípios basilares do processo administrativo e, por isso, a autoridade administrativa
deve levar em conta todas as provas e fatos de que tenha conhecimento.

Nesse passo, em atenção ao princípio da verdade material, tem a autoridade
administrativa o dever de apurar a verdade dos fatos, que, neste caso, é a realização de
diligências que permita constatar a quantidade de trabalhadores e suas respectivas
funções no estabelecimento “0032-70” da recorrente.

21.

Reitera-se, portanto, que o recorrente não argumentou especificamente qual dos
argumentos da DRJ estaria supostamente equivocado, tendo se limitado o recorrente a reproduzir
os argumentos de sua impugnação, e sem qualquer vinculação do seu argumento a algum meio de
prova que lhe subsidie, em prejuízo à dialeticidade, e sem ânimo de convencimento da instância
julgadora de seu recurso voluntário.

22.

Aduziu genericamente o recorrente que o percentual de 3% estaria equivocado,
quando a DRJ defendeu a sua aplicação, justificando-o.

22.1 Importante frisar, que a Recorrente confirma seu equívoco no atendimento ao TIF
no 2, informa que cometeu equívocos
as aplicações dos índices nos
estabelecimentos objetos do presente lançamento, e solicita que a fiscalização
autorize a retificação o que não ocorreu, confessando de forma incontroversa a
razão do fisco lançar.

23.

Nesse sentido, vale demonstrar o entendimento do CARF sobre apresentação de
argumentos genéricos e também argumentos desassociados de provas, bem como de documentos
no processo sem que os mesmos tenham sido devidamente correlacionados com os valores que se
pretende demonstrar, in verbis:

Acórdão CARF no 3201-007.498 (Processo no 10410.900380/2014-10; Sessão de
18/11/2020; 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária)

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os
pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração.

***
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
13
Acórdão CARF no 2301-004.832 (Processo no 10880.721251/2012-69; Data de Publicação:
10/10/2016)

PRODUÇÃO DA PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o “animus” de convencimento.

24.

Nesse contexto, a contribuinte sequer contra-argumentou os entendimentos
decididos no acórdão recorrido, nem apresentou provas que subsidiassem o seu entendimento.

25.

Ao contrário, o contribuinte buscou ainda o argumento genérico da necessidade de
diligência visando à busca da verdade material sem minimamente suscitar quesitos nem indicar
meios de prova passíveis de defesa de seus argumentos, ressaltando-se a impossibilidade de
admissão de diligências nessas circunstâncias de não demonstração precisa de sua finalidade.

26.

Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil, diploma
esse aplicado de forma suplementar (supletiva) e subsidiária ao processo administrativo tributário,
que disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em documentos hábeis à comprovação e em
respeito ao princípio do ônus da impugnação especificada (ou específica):

Art. 15 Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente
[...]
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir.
[...]
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato
constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, [...]
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

27.

Nesses termos, não merece provimento o argumento do contribuinte, nesse
sentido, na medida em que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar argumentos
específicos nem meios de prova capazes de fundamentar adequadamente as suas alegações.

Da alegação de impossibilidade de aplicação de multa de ofício

28.

O contribuinte, por sua vez, defende que não seria possível aplicar a multa de ofício
em 75% sem que antes se tenha oportunizado o contribuinte à eventual correção da alíquota RAT,
à luz do Decreto Federal no 3.048/1999, devendo-se, no máximo, aplicar-se a alíquota de 20%.
32.

Assim dispõe referido decreto:
Decreto Federal no 3.048/1999
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
14
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
[...]

§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores
devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
29.

Registre-se que a hipótese ventilada no art. 202, §6o, de referido decreto, não
estabelece a expressão “precederá à notificação”, mas sim “procederá à notificação”, o que
guardar consonância com a atividade vinculada da autoridade tributária em dar cumprimento à
norma, que assim dispõe:

Lei no 8.212/1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei no 9.430/1996

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

30.

Isso significa que a autoridade tributária, ao se deparar com valores não declarados
e não recolhidos, deve imputar ao contribuinte a multa de ofício, já que nem a lei nem referido
decreto condicionam a sua aplicação à prévia notificação para regularização ou à prévia
orientação, possuindo a orientação cunho programático, que não se caracteriza como
condicionante para a imputação dos valores devidos e das respectivas multas de ofício, não
havendo que se falar ainda em sua substituição por multa de 20%, por ausência de previsão legal
nesse sentido.

31.

Em razão disso, não prospera o argumento do recorrente nesse sentido, mantendo-
se, portanto, a multa de ofício.

Da alegação de que a existência de grupo econômico não é suficiente para atrair a
responsabilidade do art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991. Da alegação de que a
responsabilidade tributária do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, não pode abranger a
multa de ofício.
32.

Os sujeitos passivos por responsabilidade tributária, Brasanitas Hospitalar -
Higienização e Conservação de Ambientes de Saúde Ltda, Praxxis - Controle Integrado
de Pragas Ltda, e, Infralink Serviços de Infra-Estrutura Empresarial Ltda, aduziram, em
seus recursos voluntários, que a mera existência de grupo econômico não é suficiente
para atrair a responsabilidade tributária do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91.

Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
15
33.

Nesse tocante, assim dispõe a Lei no 8.212/1991:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:

[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes
normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
[...]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]

34.

Da literalidade dos dispositivos supramencionados portanto, as empresas
que integram gurpo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações decorrentes de referida lei.

35.

Não cabe, portanto, para fins de aplicaçao dos dispositivos
supramencionados, identificar se houve ou não caracterização de interesse comum entre
as empresas do grupo, ou mesmo se houve a prática de atos específicos, com atuação
conjunta vinculada ao fato gerador, de uma ou outra empresa integrante do grupo.

36.

Nesse mesmo sentido é a Súmula CARF no 210, que assim dispõe:

Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária,
nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do
CTN.

37.

Dessa forma, a existência de grupo econômico é suficiente para atrair a
responsabilidade do art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991, às demais empresas do grupo.

38.

Aduziram ainda os recorrentes supramencionados que a responsabilidade
tributária do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, não pode abranger a multa de ofício.

Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722674/2019-37
16
39.

Registre-se que a multa de ofício possui previsão no art. 35-A, da Lei no
8.212/1991, que, por sua vez, faz remissão à Lei no 9.430/1996, o que atende à exigência
do art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991, no sentido de que as obrigações de determinada
empresa empresa contribuinte originária, decorrentes da Lei no 8.212/1991, devem ser
solidarizadas junto às demais empresas integrantes do grupo econômico em que seja
participante a empresa contribuinte originária, relativamente às obrigações previstas na
Lei no 8.212/1991.

40.

Assim, a Lei no 8.212/1991 não excluiu, da solidarização, as multas de ofício;
ao contrário, previu que as obrigações de referida lei, o que abrange as multas de ofício,
devem ser solidarizadas.

41.

Em razão do exposto, não prosperam os argumentos dos recorrentes,
mantendo-se, portanto, a responsabilidade solidária a eles imputada, inclusive em relação
à multa de ofício aplicada.
Conclusão
42.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário da empresa
contribuinte Brasanitas Empresa Brasileira de Saneamento e Comércio Ltda, por rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe provimento, e, por conhecer dos Recursos
Voluntários das empresas contribuintes Brasanitas Hospitalar - Higienização e
Conservação de Ambientes de Saúde Ltda, Praxxis - Controle Integrado de Pragas Ltda,
e, Infralink Serviços de Infra-Estrutura Empresarial Ltda, e, no mérito, negar-lhes
provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 2307
DF CARF MF
Original